Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 do STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil.
2 – Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” A mesma regra é reproduzida no art. 796 do CPC, segundo o qual “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Desse modo, realizada a partilha, a legitimidade passiva ad causam passa a ser dos herdeiros, nos limites da herança de cada um, e não mais do espólio.
3 – Conforme preceitua o art. 125, I, do CPC, a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, é cabível “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam.” A denunciação da lide, desse modo, é cabível somente ao antecessor imediato na cadeia dominial ou cessionária, não se permitindo a denunciação da lide per saltum.
4 – A comprovação da qualidade de terceiro é questão prejudicial em relação aos eventuais vícios no procedimento de alienação judicial dos direitos aquisitivos do bem apontados pela Embargante, uma vez que, conforme dispõe o art. 681 do CPC, “Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante”.
5 – A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, inciso IV, CPC). Além disso, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, é dever do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (artigo 792, § 2o, CPC).
6 – In casu, a análise das circunstâncias que permearam as sucessivas cessões de direito do imóvel indicam que houve fraude à execução. O exíguo intervalo de tempo entre as cessões de direito, realizadas às pressas, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, com sobrepreço injustificável, equivalente a mais que o dobro do preço inicial, demonstra que houve nítido intento de fraudar a execução, com a participação de todos os integrantes da cadeia cessionária. Ainda que assim não fosse, deixou a Embargante de demonstrar que adotou o mínimo de cautela exigível nos termos do § 2o do artigo 792 do Código de Processo Civil.
7 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida.
Apelação Cível do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL parcialmente provida.
Apelação Cível da Embargante desprovida.